Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AQUSIÇÃO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABATIMENTO DO PREÇO.
1. Em se tratando de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral – art. 205 do Código Civil - que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos para o exercício da pretensão. Precedentes.
2. Embora a circunstância de o veículo ter sido proveniente de arrematação não constitua vício oculto, a parte lesada pelo descumprimento contratual deve ser indenizada com o percentual correspondente à desvalorização do bem.
3. Na falta de um critério contratual de abatimento do preço pago pela adquirente, deve ser prestigiada a solução encontrada pelo magistrado, visto que corresponde à justa composição da lide.
4. Negou-se provimento a ambos os recursos.